Tribunal: STF
Processo: ARE 1079756
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — PENSÃO — CUMULAÇÃO — COISA JULGADA — TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL — INVIABILIDADE — AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA NA QUAL FUNDADA A SENTENÇA — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo INSS contra acórdão cuja ementa é a seguinte:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.



     1. Em sede de embargos à execução, não se admite a rediscussão da matéria transitada em julgado como pretende o INSS, não havendo fundamentos para acatar a tese de que a parte exequente não faria jus ao recebimento de duas pensões, pois foi exatamente este o comando expresso no título executivo (cumulação de duas pensões: pensão especial + pensão previdenciária, sem desconto da pensão já percebida). 



    2. Apelação improvida.



    2. O recorrente afirma violados os artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e 40, § 5º, na redação original, da Constituição Federal. Aponta a inviabilidade de cumulação de duas pensões, porque resulta em pagamento de valor superior ao que receberia em vida o instituidor. Diz não haver direito adquirido à manutenção de coisa julgada inconstitucional. Pretende a reforma do título executivo a partir do disposto no artigo 741, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. Decido.



    3. Em embargos à execução, o INSS afirmou não haver diferenças a serem pagas, porquanto a recorrida já receberia pensão integral. Alegando excesso, requereu a extinção da execução com fundamento nos artigos 741, inciso V, e 743 do Código de Processo Civil. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Transcrevo da sentença o seguinte trecho:



    Antes de adentrar no mérito das teses aventadas nestes autos, entendo necessário fazer uma breve digressão acerca do direito reconhecido na ação de conhecimento nº 2004.71.00.019460-6.



     A sentença proferida naquele feito, constante do evento 1, bem revela os limites da lide, como sendo: 



    'OBJETO DA AÇÃO. Trata-se de ação ordinária ajuizada por OLGA DE DEUS MANNI contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em que se discute sobre a (e-STJ Fl.142) Documento recebido eletronicamente da origem possibilidade de cumulação da pensão especial com a pensão estatutária. PETIÇÃO INICIAL. Diz a parte autora que é beneficiária da pensão por morte de servidor, desde 25.06.84. Diz que o servidor faleceu por doença equiparada a acidente em serviço, sendo a pensão concedida com base na Lei 3.373/58 (pensão estatutária) e na Lei 6.782/80 e art. 242 da Lei 1.711/52 (pensão especial). Diz que é possível a cumulação dos dois benefícios, nos termos da Súmula 63 do antigo TFR e da jurisprudência do STJ. Pede a procedência da ação para: (a) declarar o direito da parte autora à pensão especial por morte do servidor desde 25.06.84, com base nos arts. 242 da Lei 1.711/52 e 1º da lei 6.782/82; (b) condenar a parte ré a implantação dessa pensão especial, em valor correspondente à pensão estatutária; (c) condenar a parte ré ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas relativas àquela pensão.'



    Em primeiro grau, foi reconhecida a prescrição dos valores devidos até 22.04.1999 e julgado parcialmente procedente o pedido para:



     '(...) (b) declarar o direito da parte autora ao recebimento dos valores devidos (período não prescrito) relativos à pensão especial por morte do servidor, com base nos arts. 242 da Lei 1.711/52 e 1º da Lei 6.782/82, e SEM desconto desses valores da pensão estatutária que a parte autora recebe; (c) condenar a ré à implantação dessa pensão especial em favor da parte autora e ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas relativas àquela pensão, SEM desconto desses valores do que já recebe a título de pensão estatutária.' (grifei) 



    (...) Verifica-se, assim, que o título executivo reconheceu o direito da parte ora exequente a cumular as duas pensões (pensão especial + pensão previdenciária), considerando a natureza diversa e diverso suporte fático de ambos os benefícios, ficando expressamente consignado que 'a pensão especial a que se refere o art. 242 da Lei 1.711/52 deve ser paga sem a dedução da pensão previdenciária.' 



    Neste contexto, observa-se que a alegação do INSS no que tange à regularização da situação da parte (que já está percebendo benefício de pensão integral) é totalmente inconsistente, pois o que ora se executa é o pagamento da pensão especial, e não da pensão previdenciária. 



    Oportuno ressaltar que o título reconheceu o direito à cumulação das pensões, condenando o INSS ao pagamento dos valores correspondentes à pensão especial SEM desconto desses valores da pensão estatutária que a parte exequente recebe. Ou seja, para o caso em tela, o fato de a exequente já estar percebendo a pensão previdenciária não é óbice à execução por ela proposta, vez que tal circunstância já é reconhecida desde a inicial do processo de conhecimento.



     A matéria aqui discutida está abarcada pela coisa julgada, cabendo repisar que o título executivo reconheceu o direito da parte à cumulação das pensões, destacando que o pagamento dos valores correspondentes à pensão especial deve ser feito sem desconto desses valores da pensão estatutária que a parte autora recebe.



     Desta forma, não merece acolhida a insurgência do INSS quanto à suposta regularização da situação da exequente em momento anterior ao marco prescricional. (e-STJ Fl.143) 



     Persiste, contudo, um excesso no cálculo executivo, pois a autora não faz jus à pensão especial de 100%. Desde logo, esclareço que a autora não é a única beneficiária da pensão. A pensão especial decorre do falecimento do servidor Rizieri Manni, correspondendo 50% para Olga de Deus Manni (exequente) e outros 50% para Olga Conceição Manni (filha do instituidor da pensão). 



    (...)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC, para reconhecer a existência de excesso no cálculo executivo, limitando a importância executada em R$ 1.108.376,88 (um milhão cento e oito mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), com data base em 03/2010, nos termos da fundamentação.



    4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação, mediante acórdão assim fundamentado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em sede de embargos à execução, não se admite a rediscussão da matéria transitada em julgado como pretende o INSS, não havendo fundamentos para acatar a tese de que a parte exequente não faria jus ao recebimento de duas pensões, pois foi exatamente este o comando expresso no título executivo (cumulação de duas pensões: pensão especial + pensão previdenciária, sem desconto da pensão já percebida). 2. Apelação improvida.



    (...)



    Em suas razões recursais, o INSS trata o caso como ação de conhecimento, inclusive citando precedente de ação que objetivava o reconhecimento do direito à concessão integral da pensão especial prevista nas Leis 6.782/80 e 1.711/52. Contudo, o caso dos autos está amparado pela coisa julgada formada na ação de conhecimento nº 2004.71.00.019460-6, conforme corretamente exposto na origem. 



    Assim, não se admite a rediscussão da matéria transitada em julgado como pretende o INSS, não havendo fundamentos para acatar a tese de que a parte exequente não faria jus ao recebimento de duas pensões, pois foi exatamente este o comando expresso no título executivo (cumulação de duas pensões: pensão especial + pensão previdenciária, sem desconto da pensão já percebida). 



    Quanto ao argumento de inexigibilidade do título, posto que a Lei 1.711/52 teria sido revogada com a entrada em vigor da Lei 8.112/90, observo que a ação ordinária foi ajuizada em 22/04/2004, portanto, tal argumento poderia e deveria ter sido veiculado ainda na ação de conhecimento. 



    Com base na sentença transitada em julgado e anexada ao Evento 1 - SENT3 da execução de sentença n.º 5018822-91.2010.404.7100, destaca-se que analisada a tese de carência de ação, sendo expresso que: 'não discute apenas a concessão da pensão especial na forma que atualmente vem sendo paga à parte autora, mas discute também a possibilidade de cumulação das duas pensões, somando-se ambas sem compensação'. Logo, não há como prosperar a alegação de inexigibilidade do título.



    5. No extraordinário, o INSS insiste na impossibilidade de concessão de pensão em valor que exceda o que receberia em vida o instituidor. Discorre mais uma vez sobre a revogação da Lei nº 1.711/52 pela Lei nº 8.112/90. Pretende a extinção da execução a partir da inconstitucionalidade do título executivo, aludindo ao disposto no artigo 741, parágrafo único, do CPC.



    6. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 611.503, apreciando o Tema 360 da Repercussão Geral, concluiu pela constitucionalidade do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, consignando a possibilidade de dar-se eficácia rescisória a instrumentos processuais diversos quando a sentença exequenda estiver “revestida de vício de inconstitucionalidade”. Para tanto, estabeleceu os seguintes requisitos: (a) que esteja a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) que a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Eis a ementa do RE 611.503:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



     2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



     4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



     5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. No caso do autos, inviável a aplicação do disposto no artigo 741 do CPC tendo em vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais em que fundado o título executivo. 



     



    7. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. 



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator